Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-40.2024.8.11.0000
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO INTEGRAL NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017856-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVANTE), GERSON CERINO DA SILVA - CPF: 667.457.641-72 (AGRAVADO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO INTEGRAL NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que incluiu parcialmente crédito trabalhista no quadro geral de credores da recuperação judicial da empresa agravante, excluindo o montante restante, derivado de período posterior ao pedido de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito trabalhista integral, derivado de vínculo empregatício ocorrido entre 01/12/1995 e 19/10/2021, pode ser incluído no plano de recuperação judicial, considerando o fato gerador anterior ao marco legal do pedido de recuperação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que créditos trabalhistas decorrentes de atos praticados antes do pedido de recuperação judicial devem submeter-se ao plano de recuperação, mesmo que a decisão condenatória seja posterior (AgInt no REsp n. 1.977.587/SP).
4. No caso, o vínculo empregatício, que originou o crédito, iniciou-se antes do pedido de recuperação judicial, sendo aplicável a inclusão integral no plano.
5. O requerimento expresso do credor e a ausência de óbice no plano de recuperação fundamentam a habilitação integral do crédito trabalhista.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Determinada a inclusão integral do crédito trabalhista do agravado no quadro geral de credores.

Tese de julgamento: "Créditos trabalhistas originados de vínculos empregatícios anteriores à data do pedido de recuperação judicial submetem-se integralmente ao plano de recuperação, ainda que a condenação seja posterior."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.977.587/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/03/2024.

RELATÓRIO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Global Energia Elétrica S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de
Habilitação de Crédito nº 1004554-83.2022.8.11.0041
ajuizado por
Gerson Cerino da Silva
, que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o administrador judicial promova a inclusão do crédito do agravado no valor de R$3.773,73 (três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), no quadro geral de credores da recuperanda agravante.

A agravante sustenta que, apesar de parte do crédito trabalhista ser considerado extraconcursal, houve manifestação expressa no credor/agravado no sentido de se submeter à recuperação judicial.

Afirma que o plano de recuperação homologado pelo juiz singular prevê a possibilidade de habilitação de crédito extraconcursal, portanto, havendo requerimento do credor nesses termos, o pedido deve ser acolhido a fim de ser determinada a inclusão da integralidade do crédito trabalhista no quadro geral de credores.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso e inclusão do crédito do agravado no quadro geral de credores.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (id. 223748176).

O agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar as contrarrazões (id. 224380664).

A Douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento (id. 245794694).

É o relatório.

VOTO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Na origem, cuida-se de Habilitação de Crédito proposta pelo agravado Gerson Cerino da Silva em desfavor da empresa Global Energia Elétrica S.A., em recuperação judicial, objetivando a inclusão de crédito no valor de R$ 19.261,24 (dezenove mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), na classe de credores trabalhistas.

De acordo com os autos, o crédito deriva de Certidão de Habilitação de Crédito emitida pela
7.ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos da Reclamação Trabalhista nº
0000327-25.2021.5.23.0007, decorrente de período laborado pelo agravado na empresa agravante, entre 1º
/12/1995 a 19/10/2021.

A administradora judicial manifestou-se pela inclusão de parte do crédito no valor de
R$ 3.773,73 (três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), por se tratar de montante exclusivamente concursal e constituído anterior à data de 13/09/2019 (data do pedido de recuperação).

Sobreveio a sentença, na qual o juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido para incluir o valor sugerido pelo administrador judicial.

Pois bem.

Pretende a agravante a inclusão da totalidade do crédito do agravado no quadro geral de credores, sob o argumento de que
há manifestação expressa do agravado nesse sentido e que o plano de recuperação prevê essa possibilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a jurisprudência no sentido de que o crédito derivado de atos praticados em período anterior ao pedido de recuperação judicial, deve-se submeter ao plano de recuperação judicial, a despeito de a decisão condenatória eventualmente ter sido proferida em momento posterior (AgInt no REsp n. 1.977.587/SP, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/03/2024).

Da análise dos autos, observa-se que o agravado laborou para a agravante entre o período de
1º
/12/1995 a 19/10/2021. Por outro lado, o pedido de recuperação judicial se deu em 13/09/2019.

No caso, em que pese parte do crédito ter sido constituído após o marco legal, o fato gerador ocorreu em momento anterior, de forma que há que se submeter o crédito trabalhista aos ditames do plano de recuperação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EXTRACONCURSAL. REFORMA. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE NÃO PREVÊ ÓBICE À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES CONCURSAIS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM PRECEDENTE ENVOLVENDO A MESMA RECUPERANDA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21596289320208260000 SP 2159628-93.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/02/2021)

Ademais, mostra-se razoável a habilitação integral do crédito, haja vista o requerimento expresso do credor nesse sentido, bem como a inexistência de óbice no plano de recuperação.

Feitas essas considerações, em consonância com Douta Procuradoria,
provejo
o recurso e determino a inclusão da integralidade do crédito trabalhista pertencente ao agravado no quadro geral de credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025